Tribunal: TJMT
Processo: 0009981-27.2012.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009981-27.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 452.542.571-72 (RECORRIDO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA LUZ - CPF: 941.242.561-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIDEVALDO GONCALVES ROCHA - CPF: 452.644.731-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDES PEREIRA DA SILVA - CPF: 441.948.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DA SILVA - CPF: 039.522.641-48 (TERCEIRO INTERESSADO), UELINGTON AMORIM DE ARRUDA - CPF: 701.082.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDO DOS SANTOS JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), UELINGTON AMORIM DE ARRUDA - CPF: 701.082.821-04 (APELANTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Processo penal. Tribunal do júri. Apelação. 1. Preliminar do
mp
. Não conhecimento do
s
recurso
s
. Alegada preclusão pro
judicato
. Rejeição. Matéria eventualmente apreciada em recurso em sentido estrito, não induz à p
reclusão, se reiterada no apelo. G
rau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do
judicium causae
. 2. Preliminar defensiva. Nulidade do empréstimo de provas obtidas em interceptação telefônica. Não acolhimento. Elementos de prova colhidos de forma fortuita em interceptação
telefônica válida são legítimos.
Teoria
da
serendipidade
. 3.
Preliminar
defensiva.
Nulidade
parcial do feito.
Réu
indefeso.
Não
conhecimento.
Tese
não alegada no momento apropriado.
Preclusão
. 4.
Nulidade
do julgamento popular.
Alegação
de julgamento contrário às provas dos autos.
inviabilidade
.
Tese
acusatória respaldada por provas judiciais.
Enunciado
n. 13 da
tccr-tjmt
. 5.
Readequação
da pena-base.
Improcedência
.
Fundamentação
judicial idônea.
Quantum
de 1/8 de aumento que encontra amparo
jurisprudencial.
Preliminares
rejeitadas
e, no mérito, recursos desprovidos.

I.
C
aso em exame

Trata-se de apelações interpostas em favor de
contra decisão proferida
pelo d. Magistrado da 1ª Vara Criminal de Cuiabá
.

II.
Q
uestões em discussão

Apreciar

se a confirmação da decisão de pronúncia pelo Tribunal
ad quem
,

em sede de
recurso em sentido estrito
,
impede o conhecimento do apelo interposto com base no art. 593, III, ‘
d’, do Código de Processo Penal.

Verificar
se são válidos os elementos de prova encontrados fortuitamente por meio de interceptação tele
fônica judicialmente autorizada.

Definir se
na fase recursal
é possível apreciar tese de nulidade
por suposta
desídia na defesa técnica, sem que tal matéria tenha sido suscitada em momento oportuno
.

Examinar se a decisão proferida pelos jurados encontra respaldo nas provas judiciais
ou se deve ser anulada
,
por ser manifestamente contrária às provas dos autos
.

Verificar se a exasperação das penas-base foi justificada pelo Juízo
a quo,
bem como apreciar se a fração utilizada está condizente com a orientação dos Tribunais Superiores.

III.
Razões de decidir

O fato de este e. TJMT ter confirmado a decisão de pronúncia dos apelantes
,
em sede de
recurso em sentido estrito, não induz à preclusão
da matéria em sede de apelação interposta com base no art. 593, III, ‘d’, do
CPP
, diante do grau de cognição e da
possibilidade de
agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do
judicium causae
.

O
s elementos de prova colhidos de forma fortuita em interceptação telefônica válida são legítimos à luz da teoria da
serendipidade
, especialmente porque no caso as provas estão nos autos desde a fase inicial, tendo sido objeto de contraditório de maneira irrestrita
.

As nulidades que ocorrerem após a pronúncia devem ser
suscitadas

logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as parte
s na sessão plenária. Sendo assim, é inviável conhecer a tese de que o réu estava indefeso na fase do art. 422, do CPP, isso porque não consta na ata de julgamento irresignação, a tempo e modo, nesse sentido.

A decisão dos jurados somente pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos quando não for respaldada por nenhum elemento de prova judicial, razão pela qual não há espaço para anular o julgamento popular, eis que, no caso, diversas testemunhas indicaram a responsabilidade dos apelantes.

Havendo comprovação de que o
sentenciado
já havia sido condenado
definitivamente por crime pretérito, é correta a negativação da vetorial relativa aos ‘antecedentes criminais’.

O
quantum
de 1/8 (um oitavo) de aumento para cada circunstância judicial considerada negativa encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais S
uperiores, devendo ser mantido
.

IV.
Dispositivo

Preliminares parcialmente conhecidas e, nessa extensão, rejeitadas. No mérito, recurso
s

desprovido
s
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

V.
T
eses de
julgamento

Matéria eventualmente apreciada em recurso em sentido
estrito, não induz à preclusão
se reiterada no apelo
,
diante do grau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do
judicium causae.

O
s elementos de prova colhidos de forma fortuita em interceptação telefônica válida são legítimos à luz da teoria da
serendipidade
.

No
s termos do artigo 571, inciso v
, do Código de Processo Penal, eventual nulidade ocorrida posteriorment
e à pronúncia deve ser
arguida
logo depois de anunciado o ju
lgamento e apregoadas
as
partes, sob pena de preclusão
.

Nos termos do enunciado n. 13, da TCCR-TJMT:
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas
a plenário
do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-p
robatório existente no processo”.

A exasperação de cada circunstância judicial negativa no
quantum
de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima, é admitido pela Corte Superior de Justiça.

Dispositivos

relevantes citados
:

art. 571, inc. V, do CPP.

J
urisprudência
relevante citada
:
E
nunciado n. 13, TCCR-TJMT;
TJ-MT
–

Apelação Criminal
: 0011664-07.2009.8.11.0042
;
TJ-MT
,
Apelação Criminal
n.
0002409
-
43
.
2012
.
8
.
11
.
0002
;
STF - HC: 227022/
SP
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelações
interposta
s
em favor de
Jair da Silva, Márcio da Silva Luz
e
Uelington
Amorim de Arruda
,

contra decisão proferida
pelo d. Magistrado da 1ª Vara Criminal de Cuiabá
que,
em consonância com a soberania dos veredictos, os condenou da seguinte maneira:

(i)
Apelante

Jair da Silva
, pelo delito previsto no art. 121, §2º,
inc
s
.
II e
IV, do Código Penal, fixando-
lhe a pena em
16 anos,
7
meses e 15 dias
de reclusão, em regime inicial fechado
;

(
ii
)
Apelante

Márcio da Silva Luz
, pelo crime tipificado
no art. 121, §2º, inc. IV, do CP, fixando-lhe a pena em
19 anos e
3
meses
de reclusão, em regime inicial fechado;

(
iii
)
Apelante

Uelington
Amorim de Arruda
, pelo delito previsto no art. 121, §2º,
inc. IV, do Código Penal, estabelecendo a pena em
14 anos e
3
meses
de reclusão, em regime inicial fechado. (Id. n.).

Em síntese,
a D
efesa
do apelante
Jair da Silva
suscita
:
a)
a nulidade da interceptação telefônica e dos atos processuais derivados. Para tanto, argumenta que a interceptação
objetivava
a apuração de crime diverso (encontro fortuito de provas), não sendo válida a sua utilização na presente ação penal
;
b)
a nulidade do julgamento popular, ao argumento de que a decisão
condenatória proferida pelos jurados
é
manifestamente contrária à
s
prova
s
dos autos
;
c)
a readequação da pena, sem apresentar fundamentos específicos para tanto
(Id. n.
237419653
).

A Defesa do apelante
Márcio da Silva Luz
requer:
a)
a declaração de nulidade do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados
, no que se refere ao reconhecimento da autoria delitiva,
é manifestamente contrária à
s
prova
s
dos autos;
b)
subsidiariamente, a readequação da pena-base, em virtude da ausência de fundamentação idônea para negativar as vetoriais dos ‘antecedentes criminais’ e ‘circunstâncias do
delito’
, previstas no art. 59, do Código Penal
;
c)
a readequação do
quantum
utilizado
para exasperar a pena-base para a fração de 1/8 (um oitavo)

(Id. n.
237418744
).

A Defesa do apelante
Uelington
Amorim de Arruda
almeja:
a)
a nulidade do feito desde a fase prevista no art. 422, do CPP, ao argumento de que
,
à época
,
o apelante estava indefeso (desídia da defesa técnica);
b)

a declaração de nulidade do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à
s
prova
s
dos autos;
c)
em caso de acolhimento do pleito de nulidade do júri, a desclassificação delitiva;
d
)
a readequação do
quantum
utilizado para exasperar a pena-base para a fração de 1/8 (um oitavo)

(Id. n.
237418726
).

As
contrarrazões ao apelo
foram apresentadas
, ocasião em que o Promotor de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento dos recursos
, pelo fato de que este e. Tribunal já havia confirmado a decisão de pronúncia, em sede de recurso em sentido estrito, de modo que não poderia, eventualmente,
concluir que a decisão dos jurados
é
manifestamente contrária às provas dos autos
.

Além disso, manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade de provas arguida pela defesa do apelante Jair da Silva.

No mérito, pugnou pelo desprovimento dos apelos
(Id
s
. n.

237418749
, n.

237419662

e n.

237419658
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
-se
pelo
acolhimento da preliminar aventada pelo Promotor de Justiça, pela rejeição da preliminar arguida em favor do apelante Jair da Silva e pelo desprovimento dos recursos defensivos
(Id. n.

249356672
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
, daí por que conheço
da
s apelações
e passo ao exame da
s
matéria
s
de fundo.

O
Promotor de Justiça, nas contrarrazões, suscitou
preliminar de não conhecimento dos recursos
defensivos
,
no
que se refere ao pleito de
nulidade do julgamento (manifestamente contrário à prova dos autos), sob o argumento de que a matéria já foi apreciada por este Tribunal em sede de recurso em sentido
estrito, ocorrendo
a

preclusão
pro
judicato
.

Razão não lhe assiste.

De fato,
como bem
pontuado pelo
Promotor de Justiça,
esta e. Câmara apreciou os pleitos de despronúncia formulados pela defesa dos
ora
apelantes

Jair, Márcio e
Uelington
no RESE n. 1000762-55.2019.8.11.0000 e RESE n.
0009981-27.2012.8.11.0042
, ocasiões
em
que foi mantida a decisão de pronúncia
(Id.
144760216 - Pág. 42
e Id. n.
153897162
).

A despeito disso, a confirmação da pronúncia pelo Tribunal
ad quem,
em sede de julgamento de recurso em sentido estrito, não inviabiliza a interposição de apelação nos casos em que a Defesa entender que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP).

Inicialmente, é importante frisar que as hipóteses de inadmissibilidade recursal devem estar expressas na legislação de regência, não cabendo ao Magistrado deixar de conhecer o recurso por mera discricionariedade.

Não verifico na siste
mática processual
do júri
o impedimento de interposição de apelação
,
nos casos em que eventual recurso em sentido estrito
defensivo
tenha sido anteriormente desprovido.

De fato, como bem expôs o
Promotor de Justiça, as questões já apreciadas pelo julgador, salvo raras exceções (ex. correção de erro material, embargos de declaração, efeito recursal regressivo),
não podem ser modificadas
por mera liberalidade
do Juízo, em virtude dos efeitos da preclusão

consumativa
.

Todavia, ainda que excepcionalmente, existe a possibilidade de que as testemunhas ouvidas na primeira fase do rito do júri alterem a versão dos fatos
em Plenário
, de modo a isentar o
(s)
réu
(s)
de responsabilidade.

Não por outro motivo, o Código de Processo Penal estabelece que, no rito do júri, as testemunhas serão ouvidas tanto na 1ª fase (
judicium
accusationis
), quanto na 2ª fase (
judicium causae
).

Se inexistisse a possibilidade de alteração do cenário processual
entre uma fase e outra do rito do júri
,
não haveria
razão para que as testemunhas fossem
reinquiridas
em plenário.

Além disso, também existe a possibilidade de
serem indicadas
provas novas
pela Defesa
(testemunhais e documentais) diretamente na 2ª fase do procedimento
do júri
, nos termos do que prevê o art. 4
22, do Código de Processo Penal.

Sendo assim
, havendo a possibilidade de alteração do quadro fático-probatório
n
a 2ª fase do rito do júri, é plenamente possível que o Tribunal
ad quem,
mesmo tendo confirmado a pronúncia em sede de julgamento de RESE, dê provimento ao apelo que
objetiva
a nulidade do júri, caso a decisão dos
jurados tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Dito de outro modo
, caberá
ao Tribunal, em sede de apelação, verificar se as provas
constantes
na 2ª fase do procedimento foram ou não capazes de alterar o cenário que até então havia s
e
delineado na 1ª etapa.

Nesse sentido, trago entendimento deste e. TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DO MP ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REJEIÇÃO – RITO DO JÚRI ESCALONADO – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, NÃO INDUZ À PRECLUSÃO, SE REITERADA NO APELO DIANTE DO GRAU DE COGNIÇÃO E DA AGREGAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA FASE DO JUDICIUM CAUSAE –
2
. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU NA FASE DO SUMÁRIO DA CULPA – REJEIÇÃO – TESE QUE DEVERIA SER ARGUIDA NA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRECLUSÃO – 3. MÉRITO
(...)
– PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO, DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1
. Não se reconhece a preclusão pro
judicato
em caso de conhecimento, ou não, de recurso de apelação no rito procedimental do júri, eis, que ele se apresenta escalonado. Matéria eventualmente apreciada em sede de recurso em sentido estrito não induz à preclusão se reiterada no apelo diante do grau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do judicium causae.
2.
(...)
. 3.
(...)
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011664-07.2009.8.11.0042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira
Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2024) destaquei.

Ao fazer tal aferição probatória, o Tribunal
ad quem
estará, invariavelmente, conhecendo o recurso.

Aliás, o próprio representante ministerial, ao suscitar a preliminar de não conhecimento do
s
apelo
s
,
veicula a sua pretensão ao argumento de que não surgiram provas novas na 2ª fase do júri, que pudessem justificar a alteração de posicionamento deste Tribunal
:

“Diante do precedente exarado no caso concreto,
atrelado ao fato de NÃO haver novas provas produzidas após a sua prolação
, esse Tribunal se encontra VINCULADO ao conteúdo de sua própria decisão, não sendo jurídica e logicamente possível o reexame quanto à existência de indícios suficientes de autoria, ou a própria materialidade do crime de homicídio,
sob pena
de violar a preclusão pro
judicato
, e, consequentemente, afrontar a própria soberania do júri.”
Destaquei.

A
verificação
de
existência ou não

de
“provas novas”
,
na 2ª fase do júri
,
somente pode ser
realizada
caso o recurso seja conhecido.

Em outras palavras
, se
houver
a necessidade de apreciação
das provas constantes na fase plenária
,
para
que seja dirimida
a
adequação ou não da decisão dos jurados
, significa
dizer
que o apelo
deve ser conhecido.

Portanto, ante a necessidade do exame das provas
produzidas
na 2ª fase do Tribunal do Júri,
para que seja possível deliberar se a decisão dos jurados foi ou não manifestamente contrária à prova dos autos, conheço os apelos
defensivos
nesse ponto e, por conseguinte, rejeito a preliminar aviada pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais.

Passo ao exame da
preliminar de nulidade parcial do feito
, suscitada pela defesa do apelante
Uelington
Amorim de Arruda.

A Defesa sustenta que houve desídia por parte do
Defensor
que patrocinava o apelante
Uelin
g
ton
A. de Arruda na
fase de produção de provas para o Plenário do Júri (art. 422, do CPP).

Em virtude disso, requer a declaração de nulidade parcial da ação penal, para que seja possibilitada à Defesa nova abertura de prazo para arrolar testemunhas e colacionar provas que não foram solicitadas em momento oportuno pelo defensor que até então patrocinava a causa.

O pleito não deve ser conhecido.

A arguição
de nulidade por eventual deficiência na produção de provas, decorrente de desídia defensiva na fase do art. 422, do CPP é matéria que deve
ser
suscitada na abertura dos trabalhos do júri, o que não ocorreu.

Não se verifica na Ata de Julgamento do Júri irresignação defensiva acerca da matéria em debate.

Pelo contrário, restou consignado na Ata de Julgamento que:

“
Questionadas as partes acerca de alguma matéria de ordem processual no inicio da sessão, MPE e a Defesa Técnica não tiveram qualquer requerimento
. O MM. Juiz Presidente procedeu na conferência dos nomes dos Senhores Jurados sorteados para esta sessão, inseridos em sistema eletrônico especifico, verificando estarem corretas. Não houve qualquer insurgência das partes. Em seguida, ordenou ao Senhor Oficial de Justiça que procedesse a chamada dos Senhores Jurados (...)”.
destaquei
.
(Id. n. 237418706 - Pág. 1)

Frisa-se que o advogado que ora suscita a nulidade, Marco Aurélio Monteiro Araújo, foi o mesmo que patrocinou a defesa do apelante
Uelington
na Sessão Plenária.

Isso significa que na ocasião do julgamento ele já tinha ciência de todo conteúdo processual, razão pela qual deveria ter suscitado a nulidade referente à desídia na atuação do defensor antecedente no início da Sessão
Plenária
.

Nesse sentido, o art. 571, inc. V, do Código de Processo Penal estabelece que:

“As nulidades deverão ser arguidas: (...) as ocorridas posteriormente à pronúncia,
logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas
as
partes.”

O que consta nos autos é apenas
um pedido de reabertura d
o prazo do art. 422, do CPP ao réu
Uelington
Amorim de Arruda, contudo, por fundamento completamente diverso do ora apresentado.

Naquela ocasião, o advogado requereu a reabertura do prazo,
sob a justificativa de que havia sido constituído nas vésperas do júri, de modo que não teria tempo suficiente para preparar a Defesa Técnica, cito:

“O desmembramento do processo com a remarcação da sessão do júri em relação ao acusado UELINGTON AMORIM DE ARRUDA, dado ao exíguo tempo de habilitação nos autos, para a preparação de sua defesa técnica para o tribunal do júri, entendemos ser necessária a devolução do prazo
do 422
CPP, para evitar nulidades no plenário do Júri a realizar-se na data de 21 de maio de 2024.”
(Id. n. 237418691)

O d. Magistrado
a quo
examinou o pleito, indeferindo-o
de maneira justificada, nos seguintes termos
:

“
Insta consignar, inicialmente, que foi determinado
a
reunificação dos autos com relação aos réus Jair da Silva e
Uelington
Amorim de Arruda, ocasião em que as partes já manifestaram artigo 422 do CPP (Id n. 114139372, pág. 70), conforme decisão do Id. 114368857. Ademais, é cediço que a constituição de novo advogado não configura óbice ao andamento do processo, porquanto, como se sabe, o profissional o recebe no estado em que se encontra, sem renovação de prazos para manifestações, razão pela qual não se constata,
in
casu
, ofensa aos princípios da ampla defesa e da plenitude de defesa, uma vez que, o pronunciado estava regularmente representado nestes autos pela Defensoria Pública.” (Id. n. 237418696 - Pág. 2)

Após o
referido
indeferimento, não houve mais irresignação defensiva, de modo que, ausente
a
arguição da nulidade no momento oportuno (após a instalação da sessão do júri), operou-se a preclusão.

Nesse sentido, trago julgado deste e. TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL NA FORMA TENTADA – RECURSO DA DEFESA – TRIBUNAL DO JÚRI –
1
.

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
2
. CONTRARIEDADE DA DECISÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 3.

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA QUANTO À PENA – NÃO ADMISSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIMENTO. 1. Não se verifica nos autos a ocorrência de qualquer nulidade posterior à pronúncia, seja relativa ou absoluta, tampouco impugnação da Defesa em plenário, conforme se denota da Ata de Julgamento.
Nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, eventual nulidade ocorrida posteriormente à pronúncia deve ser arguida “logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas
as
partes”.
2. A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária,
totalmente dissociada do conjunto probatório,
sob pena
de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. 3. A escolha do quantum de recrudescimento na primeira e na
segunda fases
insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

(TJ-MT
, apelação n.
00024094320128110002, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal,
data de j
ulgamento: 27/04/2022
) destaquei.

Destarte, não conheço a preliminar arguida pela defesa de
Uelington
Amorim de Arruda.

Passo ao exame da
preliminar de nulidade de provas,
aventada pela Defesa de Jair da Silva.

Argui-se
a nulidade d
o compartilhamento do Auto

Circunstanciado Final de Interceptação Telefônica para
o presente feito.

Para tanto, aduz
-se
que a interceptação telefônica que culminou na investigação do apelante pelo presente homicídio dizia respeito a outros fatos, apurados
pelo Juízo da Vara Especializada do Crime Organizado
.

A Defesa d
estaca que as provas obtidas
por meio de interceptação telefônica não pode
m ser utilizadas
indiscriminadamente
,
para

comprovar a
prática
de crime diverso daquele para o
qual foi autorizada
.

A preliminar não deve ser acolhida.

Tema que antes era passível de demasiada controvérsia, o encontro fortuito de provas (
serendipidade
) passou a ser considerado válido pelos Tribunais Superiores, restando sedimentado que:

“
O fato de elementos indiciários
acerca da prática de crime surgirem no decorrer da execução de medida de quebra de sigilo bancário e fiscal determinada para apuração de outros crimes não impede, por si só, que os dados colhidos sejam utilizados para a averiguação da suposta prática daquele delito.

Com efeito, pode ocorrer o que se chama de fenômeno da
serendipidade
, que consiste na descoberta fortuita de delitos que não são objeto da investigação.

(STJ. 6ª Turma
. HC 282096-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2014)
”
.

“
Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Art. 242, § 2º, do CPM. Roubo qualificado. Armamento. Organização militar. Tentativa. Nulidade. Alegação de ausência de prova de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1
. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[o]s elementos de prova colhidos de forma fortuita em interceptação telefônica válida são legítimos à luz da teoria da
serendipidade
” (HC 167.550-AgR, Rel. Min. Luiz
Fux
). 2. Esta Corte já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz
Fux
). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz
Fux
; RHC 122.183 e
HC 122.436, Rel. Min. Dias
Toffoli
). 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz
Fux
). No caso, para dissentir-se da conclusão das instâncias precedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 227022 SP, Relator: ROBERTO BARROSO
, Data
de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023)
”

Não é diverso o entendimento firmado por este e. TJMT:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/2006 E ART. 29, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS – ENCONTRO DE
ENTORPECENTES BALANÇA
DE PRECISÃO, CADERNO COM ANOTAÇÕES SOBRE VENDA DE DROGAS, PINOS PARA ARMAZENAMENTO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES E OUTROS – CRIME PERMANENTE – FLAGRANTE DELITO – MANDADO DE BUSCA PESSOAL, BUSCA E APREENSÃO RESIDENCIAL E QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS EM OUTRA AÇÃO PENAL – SERENDIPIDADE – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – DESNECESSIDADE DE NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS PRIMITIVAMENTE INVESTIGADOS E AS PROVAS OBTIDAS DURANTE A DILIGÊNCIA – NULIDADE DO ACESSO AS MENSAGENS DO WHATSAPP – EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS COMUNICAÇÕES DOS CELULARES IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO. O encontro fortuito de provas ou
serendipidade
constitui fato legítimo, “não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal” (STJ,
RHC 81.964/RS). Inexiste ilegalidade das provas obtidas pelo acesso aos dados dos aparelhos celulares se, antes mesmo da apreensão, houve a “quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal” (STJ,
AgRg
no HC nº 706.273/SC).

(TJ-MT - APR:
10037156220218110051, Relator
: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2023)
”

Aliás, este e. TJMT
, ao julgar a mesma matéria em sede de recurso em sentido estrito
interposto em favor dos ora apelantes
, afastou a referida nulidade. Colho a ementa do julgado
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS FORTUITAMENTE – INOCORRÊNCIA – DESCOBERTA FORTUITA DE DELITO QUE NÃO ERA OBJETO DA INVESTIGAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA (FENÔMENO DA SERENDIPIDADE) – PROVAS PASSÍVEIS DE SEREM CONSIDERADAS E VALORADAS NO PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o fato tenha sido descoberto por meio de investigação de outro delito, caracterizada a denominada
serendipidade
, as provas obtidas fortuitamente devem ser ponderadas pelo magistrado no âmbito da livre apreciação da prova, conforme disposto no art. 155 do Estatuto Processual Penal, mesmo que não
guardem conexão ou continência com o fato primitivamente investigado (STJ – HC n. 125.636/RJ).

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro
societate
.

Constatada prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria quanto à prática do crime de homicídio doloso, impõe-se a manutenção da pronúncia, em atenção ao disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

(TJMT – RESE n. 0009981-27.2012.8.11.0042, 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Pedro Sakamoto, data: 16/12/2022
. destaquei
)
.”

Importante mencionar, ainda
, que a interceptação telefônica questionada está acostada aos autos desde o início da ação penal, de modo que a Defesa teve oportunidade de questioná-la durante todo o transcurso processual,
de maneira irrestrita,
inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa, sendo mais uma razão que impede o acolhimento da nulidade
vindicada
.

Por essas razões, afasto a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante Jair da S
ilva e passo ao exame das teses meritórias.

No mérito
, os três apelantes almejam a nulidade do julgamento, ao argumento de que a decisão
dos jurados não tem respaldo nas prova
s dos autos, vez que inexistem provas suficientes
da autoria delitiva.

Sem razão, contudo.

Consta na denúncia que:

“No dia 21 de outubro
de 2011, por volta das 22h15min, numa via pública do bairro Jardim Vitória, defronte à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, próximo à feira livre, em Cuiabá, os denunciados, em unidade de desígnios com os adolescentes Leandro Rodrigues da Silva, vulgo Leandrinho e
Jando
Moraes Junior, vulgo ‘Juninho’, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), ceifaram a vida de
Maridevaldo
Gonçalves Rocha, vulgo ‘
Marildo
’.

Consta que a vítima locava um imóvel comercial, onde situava o seu ‘Pet Shop’, cujo contrato de locação (fls. 46/48) apresentava
Arora
Lopes Vieira como proprietária.

Ocorre que, o que se retira dos autos, é que a administração da propriedade se dava pelo corréu Fernandes, ex-marido de Aurora.

Conforme dissertado pelo Parquet, Fernandes e
Maridevaldo
teriam tido uma calorosa discussão por conta de desentendimentos em razão dos termos do aluguel e problemas no imóvel, cerca de duas semanas antes da fatídica data da morte do segundo, o que culminou em agressões desferidas por ‘
Marildo
’ em face de ‘
Fernandão
’, que registrou Boletim de Ocorrência (fls. 43/44).

Por conta disso, nutrido pelo sentimento de vingança, o denunciado ‘
Fernandão
’ teria contratado Leandro para matar a vítima. Por sua vez, o adolescente, que também queria se vingar de
Maridevaldo
, uma vez que este último teria paquerado sua namorada,
‘
Daniela de tal
’
, teria se unido ao corréu Jair e ao adolescente
Jando
Júnior, para orquestrar a morte do ofendido.

Os acusados teriam entrado em
contato com os partícipes, e também denunciados
, Márcio e
Uélington
, para que esses lhe fornecessem uma arma de fogo, utilizada para o crime.

A Denúncia ainda narra que, no dia do crime, após entregar a arma de fogo para o acusado Jair e ao adolescente
Jando
, ‘Leandrinho’ começou a monitorar a vítima e,
à
todo tempo, informava seus comparsas sobre o paradeiro de ‘
Marildo
’.

Em determinado momento, quando o ofendido se dirigia à feira livre do bairro Jardim Vitória, ‘
Jairinho
’ e ‘Juninho’ passaram de moto ao seu lado, momento em que o primeiro indagou: ‘
Marildo
, você é policial?’, em tom ameaçador.

No instante em que a vítima se retirava da feira livre em uma motocicleta, ‘
Jairinho
’ e “Juninho” o surpreenderam com disparos de arma de fogo, que atingiram a vítima por quinze vezes, nas regiões torácica, dorsal, nas duas pernas e na cabeça, o que culminou na morte instantânea (...)”
(Id. n. 144760197)
.

A materialidade delitiva é incontestável, consoante se verifica
na
Certidão de Óbito (Id. n.
144760203 - Pág. 54
) e Laudo Pericial
n. 02-06-002542/2011
(Id. n.
144760207 - Pág. 53
).

Verifica-se, ainda, que a decisão dos jurados, que atribuiu a autoria delitiva aos apelantes está respaldada nas provas judiciais.

Os apelantes
Jair
da Silva
,
Márcio da Silva Luz
e
Uelington
Amorim de Arruda
, interrogados na fase policial e em juízo, negaram a autoria do crime.

Contudo, as demais provas dos autos indicam que o homicídio praticado contra a ví
t
ima
Maridevaldo
Gonçalves Rocha foi executado por Jair da Silva e J.D.S.M.J. (
juninho
), a mando de Fernandes P. da Silva, sendo que a arma do delito foi fornecida pelos apelantes Márcio da Silva Luz e
Uelington
Amorim de Arruda.

Nesse sentido, o
Policial
Militar
João Soares da Silva Junior
, irmão
da vítima,
tanto na fase extrajudicial
,
quanto em juízo (primeira e segunda fase do júri)
, relatou que o ofendido tinha uma rixa com o coacusado Fernandes Pereira da Silva (
fernandão
)
, em virtude do
inadimplemento
de uma das cláusulas do
contrato de locação de um imóvel comercial.

Em virtude disso, contratou o acusado Jair da Silva e o adolescente infrator J.D.S.J. (
juninho
) para praticarem o homicídio
.

Afirmou que toda a trama criminosa foi desvendada, coincidentemente, por uma interceptação telefônica que investigava os executores do homicídio por outros delitos (roubos em associação criminosa).

Destacou, ainda, que denúncias anônimas confirmaram que Jair e Juninho executaram o homicídio a mando de Fernandes Pereira da Silva (
fernandão
)
:

“S
eu irmão e o indiví
duo
popularmente conhecido por ‘
Fernandão
’
possuíam uma rixa por conta dos desentendimentos em relação ao imóvel
em que o primeiro alugava do segundo, que acabou levando até às agressões físicas, que foram registradas em Boletim de Ocorrência
.

Tomou conhecimento da autoria de Jair por informações de populares que se mantiveram no anonimato, em razão de nutrir grande medo de
‘
Fernandão
’
. Disserta, inclusive, que recebeu uma ligação de pessoa não identificada, que atribuiu
a
Jair e
Jando
Junior à autoria da execução do homicídio.

Tomou ciência pelas gravações telefônic
as do GAECO, que o adolescente ‘
Leandrinho
’
fo
i quem contratou diretamente o ‘
Jairinho
’
,
à
pedido de
‘
Fernandão
’
. Afirma, inclusive, que
‘
Leandrinho
’
foi encaminhado ao CISC
Planaldo
, onde o mesmo encontrou João Soares
à
quem afirmou que, em que pese ele próprio não tivesse participado do crime
, sabia que os executores eram ‘
Jairinho
’ e ‘
Juninho
’
.

Depois do crime o declarante recebeu algumas ligações anônimas em seu celular e nessas ligações as pessoas informaram que os executores do crime foram
as
pessoas de
Jairinho
e Juninho, a mando de
Fernandão
.
Que a mesma pessoa ainda disse que
Jairinho
e Juninho teriam sido vistos arquitetando o crime na empresa MADECAL que fica próximo ao
petshop
da vítima
”
(Id. n.
144760197 - Pág. 56
).

A
informante

Mary Marcia da Silva
, irmã da vítima

Maridevaldo
,
tanto no inquérito policial, quanto nas fases judiciais, confirmou que os executores do crime foram Jair e Juninho (adolescente), sendo que praticaram o delito a mando de Fernandes P. da Silva
.

Destacou que diversos populares confirmaram a autoria delitiva, todavia, por medo
justificado de represálias, não quiseram se identificar
:

“
Que no sábado
(22/10) no final do velório, estava ao lado do seu irmão João Júnior, que é policial militar, quando o mesmo recebeu uma ligação de um policial da P2 e esse policial disse que tinha conseguido levantar a informação de que os executores do crime tinham a alcunha de
Jairinho
e Juninho.

Q
ue após a morte de seu irmão, toda a família começou a investigar quem seriam os autores do crime. Que no primeiro instante, suspeitavam que os mandantes
poderiam
ser o
vulgo ‘Ney do Lava Jato’ ou o ‘
Fernandão
’
, mas que com uma busca mais apurada, tomaram conhecimento, por pessoas que não querem se identificar, por temer represálias, de que os executores foram
Jando
Junior, vulgo “Juninho”, e Jair, vulgo
Jairinho
.

Alega, ainda, que sua sobrinha Ana Paula de Oliveira Rocha, filha do ofendido, presenc
iou, minutos antes da morte de ‘
Marildo
’
, este último ser abo
rdado por ‘
Jairinho
’ e ‘
Juninho
’
quando se dirigia à
feira, onde Jair ainda indagou ‘
Marildo
, você é polícia?’
, em tom ameaçador.
”

A
adolescente
A
.P.D.O.R.
,

em plenário, confirmou ter visto Jair e
Jando
Júnior no local do crime, pouco antes de
o ofendido ter sido assassinado
, sendo que eles
inclusive o
interpelaram, questionando se era policial
.

Afirmou que os populares disseram que os executores do delito foram o apelante Jair e o adolescente Juninho
:

“
C
onfirmou ter visto o acusado Jair, juntamente com seu comparsa
Jando
Junior, nas
proximidades do crime, minutos antes do homicídio, onde fizeram a já mencionada abordagem à vítima
, perguntando se ele era policial
. Seu pai somente olhou na direção dos rapazes, mas não disse nada e seguiu.

(...) Que ouviu comentários no bairro de que seriam as pessoas de
Fernandão
e Ney os mandantes do crime e que os executores seriam
Jairinho
e Juninho (
...)
”
(Id. n.
144760198 - Pág. 52
).

A testemunha
Benedito Reginaldo Moraes
, na fase extrajudicial, relatou que, pouco tempo antes do delito, a vítima havia tido um desentendimento com Fernandes Pereira da Silva.

Asseverou que o coacusado Fernandes P. da Silva foi o autor do delito, sendo que os executores foram o apelante Jair da Silva e o adolescente Juninho:

“Que perguntado ao declarante a quem imputaria a acusação de assassina da vítima, respondeu que foi
Fernandão
(...) que perguntado quem executou a ordem foi um que
ta
preso
Jairinho
e o outro
foi
o Juninho” (Id. n.
144760206 - Pág. 23
).

O investigador de polícia

Juann
Paulo Queiroz de Melo
,
em juízo
,

confirmou
que
as investigações apontaram que

Jairinho
e Juninho foram os executores
do homicídio perpetrado contra
a vítima
Maridevaldo
Gonçalves Rocha
, sendo que agiram a mando d
o coacusado
Fernandes
:

“tomou ciência de que ‘
Fernandão
’, por conta do desentendimento que teve com a vítima em razão de seu imóvel, que levou às vias de
fato, mandou ‘
Jairinho
’ e ‘Juninho’ assassinarem o ofendido.
A gente apurou que eles pegaram uma quantia do
Fernandão
para praticar esse crime.

O agente de polícia
dissertou,
que as informações lhe foram passadas por populares que, até mesmo queriam colaborar com as investigações,
mas tinham um temor imenso de ‘
Fernandão
’
, pessoa de grande poder na região, o que motiv
ava o anonimato das informantes.
”
(mídia Id. n.
144760219 - Pág. 5
)
.

De igual modo, o investigador de Wellington Flávio Natali, em juízo, confirmou a mesma narrativa
apresentada
por
Juann
Paulo Queiroz de Melo
,
consoante se observa na mídia de Id.
n.

144760219 - Pág. 6
.

O adolescente
J.D.S.M.J
., embora tenha negado a autoria delitiva na fase policial, confirmou que conhecia o apelante Jair da Silva:

“(...) Que perguntado quanto as pessoas de ‘
jairzinho
’ ou ‘
jairinho
’ esclarece que conhece um ‘
jairinho
’ que inclusive esteve preso e foi solto este ano, mas só cumprimenta o mesmo, pois nem sua namorada e nem seus pais gostam que o declarante ande com ‘
Jairinho
’, pois o mesmo tem a fama de ser bandido e má companhia (...)
soube que Amarildo (vítima) bateu no
Fernandão
(...)
” (Id. n.
144760198 - Pág. 36
).

Além dos relatos testemunhais, a
s gravações telefônicas colhidas pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, durante o procedimento investigatório n. 014/GAECO/2011, instaurado com o objetivo de apurar
outros delitos
praticados pelo mesmo grupo, evidenciaram a participação dos apelantes no delito, de modo que Fernandes Pereira da Silva foi o mandante, Jair da Silva e Juninho (adolescente) os executores e Márcio da Silva Luz e
Uelington
Amorim aqueles que forneceram a arma do crime
.

Colho transcrições da referida interceptação telefônica
:

“
(...)

Às 21h35min20s do dia 21/10/2011, JAIRINHO informa LEANDRINHO a localização da vítima, que está na Rua 14 e vai subir a Rua 13, LEANDRINHO procura por JUNINHO, outro comparsa que está participando da ação.

(...)

No dia 21/10/2011 às 21h40min49s. LEANDRINHO informa
qu
a vítima não está onde JAIRINHO
informou,
que lá só estava DITO. JAIRINHO diz que não sabe da vítima, e diz que LEANDRINHO deu mole, JAIRINHO informa que está na Rua 14.

(...)

Às 21h42min54s do dia 21/10/2011, LEANDRINHO liga para JAIRINHO liga e informa que a vítima está no visual, mas que tem uma moto no local.

(...)

Às 21h45min19s do dia 21/10/2011, LEANDRINHO liga para JAIRINHO e manda ir logo. JAIRINHO será o piloto que dará apoio a LEANDRINHO ou JUNINHO.

(...)

Às 21h47min35s do dia 21/10/2011, JAIRINHO liga para LEANDRINHO e orienta a parar em frente ao (...) na feirinha, que a vítima
está de costas para eles, para LEANDRINHO ir logo.

(...)

Às 21h50min16s do dia 21/10/2011, LEANDRINHO liga para JAIRINHO e diz que vai deixar a moto com eles agora, que está próximo da Assembleia.

(...)

Às 21h58min do dia 21/10/2011, LEANDRINHO indaga a JAIRINHO se matou. JAIRINHO pede a moto na Rua 16 agora,
rapidão
, lá embaixo. LEANDRINHO diz que está levando a moto.

(...)

Às 22h07min do dia 21/10/2011, LEANDRINHO manda JAIRINHO ir para casa do senhor LOURO. JAIRINHO diz que eles (JAIRINHO e JUNINHO) já estão no local. LEANDRINHO
manda eles
ficarem por lá mesmo.

(...)

No dia seguinte 22/10/2011 às 07h40min, LEANDRINHO dialoga com JAIRINHO sobre a execução do senhor MARIDEVALDO. JAIRINHO indaga sobre JUNINHO. LEANDRINHO diz que está com ele, escondendo ele. LEANDRINHO em tom de ironia diz a JAIRINHO que JUNINHO é louco, pois descarregou no cara. QUE ele mata mesmo. JAIRINHO dá risadas da situação, e diz que ele é louco. LEANDRINHO indaga como foi
a
ação. JAIRINHO diz que esperaram ele descer. QUE assim que ele desceu ocorreu. QUE ele (LEANDRINHO) é safado, pois os deixou esperando. LEANDRINHO diz que deixou a moto para eles com a chave e os dois capacetes. QUE um capacete é da mulher dele. QUE mesmo assim eles correram para trás. JAIRINHO diz que eles foram para o mato. LEANDRINHO diz que deixou a moto para ir a outro bairro fugido. JAIRINHO diz que era para LEANDRINHO ir junto. LEANDRINHO diz que foram muitos tiros. QUE depois até desceu para ver. QUE a vítima ficou
estirada no chão. QUE até “os homens” (polícia) ficaram de cara. LEANDRINHO pergunta mais uma vez como foi. JAIRINHO diz que ele estava descendo de moto. QUE eles pegaram a vítima enfrente e ‘
braw
,
braw
,
braw
’ (onomatopeia de tiro). QUE
bão
teve nem como. QUE ninguém viu. QUE saíram com ferro na mão. QUE foi com a onze (11 milímetros). QUE JUNINHO não conseguiu nem correr ele
tava
doido. LEANDRINHO diz que não é para ele se mostrar. QUE se precisar busca-lo ele pega o carro de NEI (NEI DO LAVA JATO) e o busca. JAIRINHO diz que vai ligar para pegar uma roupa a ele. Assim se despedem (
...)”

(Id. n. 144760201 - Pág. 4).

Portanto, nota-se que são fartas as provas que apontam o apelante Jair da Silva como sendo um dos autores do crime e os apelantes Márcio da Silva Luz e
Uelington
Amorim de Arruda como sendo aqueles que forneceram a arma de fogo.

Por outro lado, a
s
vers
ões apresentadas
pelos apelantes estão isoladas nos autos, não havendo nenhuma prova que corrobore a negativa de autoria.

Durante a Sessão Plenária do Júri, as provas testemunhais que já indicavam a autoria delitiva em relação aos três apelantes, foram corroboradas, inexistindo razão para considerar a decisão dos jurados como sendo contrária às provas dos autos.

Consoante entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais deste e. Tribunal de Justiça:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas
a plenário
do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.” (enunciado n. 13)

Portanto,
a versão acusatória acatada pelo e. Conselho de Sentença está
respaldada

por
provas judiciais, não havendo se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual nego provimento aos pleitos defensivos de nulidade do julgamento.

Passo ao exame dos
pleitos subsidiários de readequação das penas
.

A Defesa do apelante
Jair da Silva,
de maneira genérica, pugna pela realização de nova dosimetria da pena.

Razão não lhe assiste.

O
n.

Magistrado
a quo,
na 1ª fase da dosimetria, negativou somente a vetorial referente às
consequências do crime
,
razão pela qual exasperou a pena basilar em 1/8,
nos seguintes termos:

“
as consequências do crime devem ser sopesadas como desfavoráveis, uma vez

que conforme consta na certidão de óbito de 60658268 - Pág. 58, a vítima deixou 02 (dois) filhos, sendo

relatado em plenário pela testemunha João Soares da Silva Junior, que os filhos da vítima eram menores de

idade e possuíam 13 (treze) e 16 (dezesseis) anos, respectivamente, ao tempo do crime. Ademais, conforme

narrado pela testemunha Mary Márcia
Gonçalves da Silva Costa Marques, a mãe da vítima necessita fazer

uso de remédios
controlados, em razão do crime (
...)

Desta
forma, diante da pena prevista para o crime de homicídio qualificado praticado

mediante paga ou promessa de recompensa de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, e havendo uma circunstância

judicial desfavorável ao réu (consequências), aumento a pena em 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena

em abstrato, fixando-a nesta fase, em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.
”
(Id. n.
237418703 - Pág. 11
).

A fundamentação exarada pelo Magistrado
a quo
para recrudescer a pena-base, consistente no fato de a vítima ter deixado dois filhos menores órfãos, é válida, eis que o desamparo familiar retratado indica que as consequências do delito superaram aquelas que são inerentes ao tipo penal.

Nesse sentido, o e. STJ assim se pronunciou:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HO
MICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA
. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ORFANDADE. ELEME
NTO QUE EXTRAPO LA O TIPO PENAL
. PRECEDENTES. I - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça compreendem a dosimetria da pena como atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades
de cada caso concreto, cabendo
às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das
frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - As consequências do crime são entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a sua avaliação negativa mostra-se correta se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar sup
erior ao inerente ao tipo penal
. III - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores
órfãos.
Precedentes
" (
AgRg
no
REsp
n. 2.045 .528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 15/5/202
3).Agravo regimental desprovido
.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1961398 PR 2021/0301776-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/11/2023)

Na mesma direção caminha este e. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADO REAJUSTE NA PENA BASILAR – INSUBSISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO IDONEAMENTE CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PECULIARIDADES FÁTICAS RECOMENDANDO A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO. 1. Não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada para desabonar os vetores das circunstâncias e consequências do crime quando restou demonstrado nos autos
a
frieza na conduta do réu, bem assim há comprovação de que o ofendido deixou filhos órfãos; o que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, justifica a negativação dos vetores
judiciais . 2. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL
:
00085983720178110010, Relator
: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2024)

De igual modo, a fração de aumento da pena basilar eleita pelo Juízo singular encontra amparo na jurisprudência desta e. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 DE AUMENTO – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – INCREMENTO DE 1/6 ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – SANÇÃO BASILAR EXASPERADA DE FORMA IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há critério matemático absoluto para a exasperação da sanção basilar, e o aumento da pena deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça é possível
a
utilização da fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo
, de modo que patamar diverso deve ser devidamente motivado.

(TJ-MT 10027439620228110006 MT, Relator
.:
PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023
. destaquei
)

Deste modo, mantenho inalterada a pena-base do apelante Jair da Silva.

No que
diz respeito
às demais etapas da dosimetria da pena do apelante Jair da Silva, o Magistrado
a quo
reconheceu somente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
, na 2ª etapa dosimétrica, exasperando-a em 1/6:

“
Ausentes circunstâncias atenuantes, contudo, reconheço a agravante do recurso que

dificultou a defesa do ofendido, razão pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena

intermediária em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 quinze)
dias de reclusão.

Ausentes causas de diminuição e aumento da pena, fixo a pena definitiva do acusado
em 16 anos,
7
meses e 15 dias de reclusão.” (Id. n.
237418703 - Pág. 11
).

A agravante concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido circunstância reconhecida pelo Júri, é de aplicação obrigatória, sendo inquestionável a idoneidade de sua utilização na dosimetria da pena.

Por outro lado, a fração utilizada pelo Magistrado sentenciante para agravar a pena intermediária (1/6) está de acordo com a orientação do e. STJ, devendo ser mantida.

Em suma, mantenho a pena do apelante Jair da Silva no mesmo patamar fixado na sentença.

A Defesa do
apelante
Márcio da Silva Luz
,
por sua vez,
requer a readequação da pena-base, ao argumento de que não há provas hábeis que demonstrem seus ‘maus antecedentes’. Aduz, ainda, que
não houve fundamentação judicial idônea para negativar as ‘circunstâncias do crime’ (Id.
237418744 - Pág. 12
).

Razão não lhe assiste.

No que diz respeito à vetorial concernente às
circunstâncias do delito
, o pleito
é manifestamente improcedente
.

Isso porque, ao contrário do que aduz a Defesa, o Juiz não negativou a referida circunstância judicial. Nesse sentido, trago trecho da sentença:

“
Desta forma, diante da pena prevista para o crime de homicídio qualificado por meio de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, e havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (
maus antecedentes e consequências)
, aumento a pena em 2/8 (dois oitavos), sobre o intervalo da pena em abstrato, fixando-a nesta fase, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
”
D
estaquei
.

Sendo assim, ausente o interesse recursal em relação a este ponto.

No que concerne aos
maus antecedentes
, o Juízo
a quo
lançou
a seguinte fundamentação:

“O réu é possuidor de
maus antecedentes, uma vez que ostenta condenação por fato anterior aos fatos ora apurados,

mas com trânsito em julgado posterior (ação penal nº.
0019403-60.2011.8.11.0042)”
(
Id. n.
237418703 - Pág. 12
)
.

Consoante se observa na Ação Penal n.
0019403-60.2011.8.11.0042
, o apelante Márcio da Silva
Luz, ao tempo da sentença, já ostentava condenação definitiva por crimes pretéritos
,
datados de
agosto
2011
, consoante se observa no registro de Id.
n.

144760209 - Pág. 22
.

Portanto
, correta a decisão judicial que negativou a vetorial atin
ente aos antecedentes criminais, motivo pelo qual a
mantenho inalterada neste ponto
.

A Defesa do apelante
Márcio da Silva Luz
também
almeja que seja
aplicada a fração de 1/8 de aumento para cada circunstância judicial considerada negativa.

É
incompreensível o pleito defensivo neste ponto, vez que o d. Magistrado sentenciante já adotou a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativada. Cito trecho da sentença
:

“Desta forma, diante da pena prevista para o crime de homicídio qualificado por meio de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, e havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes e consequências), aumento a pena em 2/8 (dois oitavos), sobre o intervalo da pena em abstrato, fixando-a nesta fase, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.” (Id. n. 237418703 - Pág. 12).

Sendo assim,
manifestamente improcedente o pleito de readequação da fração de aumento da pena basilar
.

Por conseguinte, mantenho inalterada a pena do apelante Márcio da Silva Luz.

A Defesa do apelante
Uelinton
Amorim de Arruda
,
por seu turno,
almeja a readequação da pena basilar, sob o argumento de que o d. Magistrado
a quo
se equivocou ao elaborar o cálculo.

Menciona que, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) citado pelo Juiz elevaria a pena inicial de 12 anos, para o patamar de 13 anos e
6
meses. Contudo, o Magistrado a fixou em 14 anos e
3
meses.

Razão
não
lhe assiste.

O d. Magistrado
a quo
,
para exasperar a pena basilar do apelante
Uelington
A. de Arruda,

elegeu a fração de 1/8 (um oitavo)
, aplicada sobre a diferença entre as penas mínima (12) e máxima (30)
e não sobre a pena mínima como entendeu a Defesa
, nos seguintes termos:

“
Desta forma, diante da pena prevista para o crime de homicídio qualificado por meio de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, e havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (consequências), aumento a pena em 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena em abstrato, fixando-a nesta fase, em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.”
(Id. n.
237418704 - Pág. 13
).

A fração de 1/8 (um oitavo) aplicada sobre as diferenças entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, resulta no total de 14 anos e
3

meses, inexistindo erro no cálculo realizado pelo Juízo
a quo.

Destarte, não acolho o pleito de readequação da pena-base em relação ao apelante
Uelington
Amorim de Arruda.

Diante do exposto,
em
parcial consonância
com o
parecer
ministerial:

(i)
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso arguida
pelo Ministério Público
nas contrarrazões
;

(
ii
)
não conheço a preliminar de nulidade parcial do feito, aventada pela defesa de
Uelington
Amorim de Arruda (desídia da defesa técnica)
, em virtude da preclusão;

(
iii
)
rejeito a preliminar de nulidade do empréstimo de provas aventada
pela De
fesa do apelante Jair da Silva;

(
iv
)
no mérito,
nego provimento

a
os recursos.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025